Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-39.2024.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-39.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), ALEX APARECIDO DA SILVA - CPF: 074.973.361-69 (APELADO), ALINE DA SILVA - CPF: 318.479.938-77 (ADVOGADO), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO
DEVIDA
. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE
. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA COBRANÇA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pelo requerente
em ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e pedido de suspensão de busca e apreensão. A sentença limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, declarou abusiva a cobrança da Tarifa de Cadastro, determinando sua redução, e impôs a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato são abusivos e passíveis de limitação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Cadastro é legal e deve ser mantida no valor contratado; e (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, indicativa de abusividade, mas pode ser considerada excessiva quando excede substancialmente o parâmetro médio aferido pelo Banco Central do Brasil, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a taxa contratada (3,65% ao mês) supera significativamente a taxa média à época da contratação (2,22% ao mês), configurando abuso e justificando a limitação.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida quando expressamente pactuada e se destina a ressarcir custos com pesquisas cadastrais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a tarifa foi prevista no contrato e seu valor (R$ 1.300,00) não se demonstrou abusivo em relação à média praticada no mercado, devendo ser mantida.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há evidências de conduta dolosa, sendo cabível a restituição apenas na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil pode ser considerada abusiva quando há discrepância significativa, justificando sua limitação.

A Tarifa de Cadastro é válida quando expressamente pactuada e compatível com os valores médios praticados no mercado à época da contratação.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo cabível a restituição na forma simples quando ausente essa demonstração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 82, 84 e 85, § 2º, I a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 283 e 382; STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 18.02.2019; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Omni S/A Crédito Financiamento
e
Investimento
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
,

nos autos da
a
ção

revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito e pedido de suspensão da ação de busca e apreensão
,

ajuizada
em face de
Alex Aparecido da Silva
,
para
: declarar a
nulidade dos juros remuneratórios cobrados no contrato e determinar sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;
declarar a
abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 1.300,00) e reduzir seu valor à taxa média cobrada pelas instituições financeiras à época da contratação (R$ 757,02);
determinar

a
repetição do indébito na
forma dobrada
, acrescida de atualização monetária pela média entre o INPC/IGP-DI, a partir do desconto indevido; e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por conseguinte, entendeu
a sucumbência recíproca
e condenou o banco
ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios, arbitr
ados
em 10%
(dez por cento)
, do valor do proveito econômico da autora, com fulcro nos
art
s
.
82, 84 e 85, § 2.º, inc
.
I a IV,
CPC.

Em suas razões recursais,
pugna o banco, em síntese, pela reforma da sentença.

Aduz que deve ser reconhecida a
legalidade dos juros remuneratórios

e tarifa de cadastro estipulado no contrato
, bem como, a impossibilidade de restituição em dobro
.

Afirma
que o
percentual de
juros remuneratórios
acima da média não configura por si só abusividade. Bem ainda, que o objetivo dos juros reflete o risco da operação para a Instituição Financeira.

Defende a inexistência de exorbitância nas tarifas e encargos cobrados, em específico no que tange à tarifa de cadastro.

Sustenta descabida a repetição do indébito em dobro, uma vez que não configurada a má-fé.

Argumenta a possibilidade de compensação.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 262042352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato,
movida pelo apelado, em face do apelante, cujo objeto da discussão é o contrato celebrado entre as partes,
Cédula de Crédito Bancário nº 1.02700.0000050.23,
firmado
em 01/02/2023, no valor de R$ 18.386,83, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 995,16,
com primeiro vencimento
em 06/03/2023 e a últim
o
em 06/02/2027
(id 262042262)
.

Apura-se que para
garantir o pagamento da dívida,
o banco
alienou fiduciariamente
ao apelado
o veículo: MARCA/MODELO: FORD/FIESTA SEDAN 1.0 8V FLEX 4P G TIPO:1 ANO:2013 COR: PRETA PLACA: NRY5H05 CHASSI: 9BFZF54A8D8423444
.

A sentença acolheu em parte o pleito do requerente, ora apelado, e promoveu a revisão parcial do contrato.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para determinar a manutenção do contrato, nos moldes contratados.

Nas razões recursais, sustenta o banco apelante
a
legalidade dos juros remuneratórios

e tarifa de cadastro estipulado no contrato
, bem como, a impossibilidade de restituição em dobro
.

Sabe-se que
a possibilidade de revisão das cláusulas
do
contrato
,
oriund
a
de relação de consumo assenta-se nas normas protetivas do consumidor previstas em lei especial, sobretudo diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, de modo a mitigar o princípio do pacta sunt servanda.

No tocante aos juros pactuados nos contratos, tenha-se como ponto de partida o assentado na Súmula Vinculante
7
, na Súmula
596
do Supremo Tribunal Federal e nas Súmulas
283
e
382
do Superior Tribunal de Justiça, das quais se dessume, em síntese, que às taxas a este título cobradas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se aplicam as limitações impostas pela
Lei da Usura
(Decreto n.
22.626
/1933), e que, só por superarem a 12% ao ano, não são elas, as taxas, consideradas abusivas.

Fixado isso, o juízo que se opera a respeito da abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados passa a ter como parâmetro fundamental a taxa média de mercado, índice médio divulgado pelo Bacen (disponível em:
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-02-01
), correspondente à data da contratação
:
01/02/2023.

Diz-se fundamental, e não único, este parâmetro porque a partir dele algumas variáveis - e a expressão adequada é
mesmo esta, pois se trata de fatores não estáveis, oscilantes - hão de ser tomadas em conta no exame da abusividade da taxa contratada.

É que as operações de crédito e a estipulação de suas taxas dependem da junção de uma série de fatores, a exemplo da estabilidade ou instabilidade do mercado financeiro à época da contratação, dos riscos próprios do negócio, do perfil do consumidor, da existência ou não de garantia etc.

Consideradas essas variáveis, poderão os juros remuneratórios contratados exceder àquele parâmetro fundamental (índice médio do Bacen) sem que caracterizem abusividade ou submissão do consumidor à desvantagem exagerada.

Desse modo, a questão a ser analisada no tocante à abusividade da cobrança de juros remuneratórios consiste na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média de mercado prevista na época da assinatura do contrato, devendo ser demonstrada a suposta abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto.

Ainda
sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em análise,
verificando-se o contrato (
Cédula de Crédito Bancário nº 1.02700.0000050.23
), celebrado
para aquisição de
veículo,
em
01/02/2023
,
na qual foram pactuados juros de
3,65
% ao mês e
53,76
% ao ano
.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas
físicas
- Aquisição de
veículos
"

- que, ao tempo da contratação
(
01/02/2023
)
, o
percentual médio
encontrado para a negociação era
de
2,22
% ao mês.
1

Como se pode perceber, a taxa contratada está
acima da média de mercado, de forma que constatada a abusividade alegada pelo apelante, uma vez que
destoa significativamente da taxa média,
bem ainda,
o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa dejurosno patamar utilizado.

Por consequência,é devidaalimitaçãoda taxa dejurosà taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

Razão pela qual, não merece reparo a sentença.

No que concerne
à
descaracterização da mora
,
da mesma forma não
merece guarida.

Sabe-se
que
para
seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios) descaracterizaamora
". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
de 10.3.2009).

Acerca da tarifa de cadastro,
com
razão o apelante.

Assim, no q
ue tange
à
tarifa de
cadastro
,

o
Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde
que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas
.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança,
no entanto, não
restou
demonstrado
que o valor cobrado (R$
1.300
,00)
estava
fora da média de marcado praticada no período
, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

Desta forma
,

deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Relativamente à
tarifa
de
a
valiação
,
constituiu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em

contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a

essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Como consequência lógica, da limitação dos juros remuneratórios, impõe-se a restituição do que cobrado/pago a mais.

No entanto, merece prosperar o pleito do banco, devendo a restituição
ser realizada na forma simples.

Com efeito,

indevida a forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do banco, para
declarar a inexistência de
abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 1.300,00)
, mantendo a cobrança na forma estipulada no contrato, bem como,
determinar

a
repetição do indébito na
forma

simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025